Tribunal: TJSP
Processo: 0067705-18.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de auto de infração. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de agosto de 2001 a julho de 2006. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Procedência. Prova pericial a revelar que as receitas auferidas pela autora são provenientes de transporte internacional. Não incidência do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de auto de infração. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de agosto de 2001 a julho de 2006. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Procedência. Prova pericial a revelar que as receitas auferidas pela autora são provenientes de transporte internacional. Não incidência do imposto por ausência de previsão legal.

Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Necessidade de remunerar condignamente o profissional. Inteligência do disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil 1973. Recurso da autora parcialmente provido, denegado o do município.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0067705-18.2010.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado/apelante EXPEDITORS
INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da
autora, denegaram o do município, nos termos que constarão do acórdão. V.U
Sustentou oralmente o dr. Altieris Fioretti Bernardo OAB/SP 257576.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 0067705-18.2010.8.26.0114
Apelantes: Município de Campinas
Expeditors Internacional do Brasil Limitada
Apelados: Município de Campinas
Expeditors Internacional do Brasil Limitada
Comarca: Campinas
Voto 45. 599.
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de
auto de infração. Imposto sobre serviços de qualquer
natureza. Período de agosto de 2001 a julho de 2006.
Alegação de ilegitimidade da cobrança. Procedência. Prova
pericial a revelar que as receitas auferidas pela autora são
provenientes de transporte internacional. Não incidência do
imposto por ausência de previsão legal.
Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade.
Necessidade de remunerar condignamente o profissional.
Inteligência do disposto no artigo 20, § 4o, do Código de
Processo Civil 1973. Recurso da autora parcialmente
provido, denegado o do município.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de auto de
infração promovida por Expeditors Internacional do Brasil Limitada em face do
município de Campinas.
Assevera-se que está-se a exigir ISS sobre
atividade (transporte internacional) que se enquadra na hipótese de incidência do
imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS); almeja-se anulação
da cobrança.
Acolhido o pedido, apelam tempestivamente
ambas as partes: o município insiste na ilegitimidade da cobrança e requer
inversão do resultado do julgamento. A autora, por sua vez, almeja majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba honorária.
Recebidos e processados, os recursos foram
contrariados.
Eis, sucinto, o relatório.
De registar, em caráter propedêutico, inexistir
nulidade da perícia. A perícia foi elaborada por experto nomeado pelo juízo, com
quem o município concordou, não se insurgindo em momento oportuno.
Tecidas as vestibulares considerações supra,
mister admitir que o apelo da autora comporta parcial abrigo, ao passo que o do
município desmerece provimento.
Com efeito.
Malgrados os argumentos expendidos pelos
apelantes, a sentença está correta e há de prevalecer por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno da corte, “in
verbis”:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”
No sentido da possibilidade de adoção das
razões de decidir da sentença como fundamento do acórdão, também já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AOS ARTS. 535 E 475, II, DO CPC - ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR -
POSSIBILIDADE. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos
fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja
fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada
pertinente. 2. Não incorre em omissão o acórdão que adota os fundamentos da
sentença como razão de decidir. 3. Recurso especial improvido” (recurso especial
592.092 / AL, relatora Ministra Eliana Calmon).
O busílis está em saber se legítima, ou não, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança do imposto. A demandante alega a não incidência do tributo. O
município, por sua vez, afiança corretos os lançamentos.
A prova pericial revela que as receitas
auferidas pela autora são referentes à transporte internacional, as quais não estão
sujeitas à tributação pelo ISS (folhas 3503/3627).
Em suma: era mesmo inexorável arredar a
cobrança do ISS.
Quanto aos honorários advocatícios, registre-se
inaplicável à espécie o novo Código de Processo Civil, pois em matéria de
honorários advocatícios deve ser observada a lei processual em vigor à época da
prolação da sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ARBITRAL. QUESTÕES FORMAIS, ATINENTES A ATOS EXECUTIVOS
OU DE DIREITOS PATRIMONIAIS INDISPONÍVEIS. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO
ESTATAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO
CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
...........................................................................
..........
“6. O Superior Tribunal de Justiça propugna
que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-
se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são
alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o
nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser
considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo
CPC/2015.
“7. No caso concreto, a sentença fixou os
honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de esta Corte Superior reformar o acórdão recorrido após a vigência do novo
CPC, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.”
(recurso especial 1465535/SP, Quarta Turma, relator Ministro Luís Felipe
Salomão)
Sem embargo do suso aduzido, pequeno reparo
comporta o decisório “a quo”. O valor do débito, em dezembro de 2010, era de
R$ 8.520.909,63 (oito milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e nove reais e
sessenta e três centavos) (folhas 37). Assim, os honorários de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) não remuneram condignamente o procurador da autora.
Desatendidos se acham os parâmetros do artigo 20, § 4o, do Código de Processo
Civil de 1973, “in verbis”:
“Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda
Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados
consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas 'a', 'b' e
'c' do parágrafo anterior” (grau de zelo do profissional; lugar de prestação do
serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado;
tempo exigido para o serviço).
Considerando a natureza da causa, bem como o
trabalho do profissional e o tempo por ele exigido, está-se que a majoração dos
honorários para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mostra-se suficiente.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo do
município e dá-se parcial abrigo ao da autora para fixar os honorários
advocatícios nos moldes dantes delineados. Mantém-se, quanto ao mais, a
sentença.
Geraldo Xavier
Relator